Tribunal: STF
Processo: HC 246414
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodolfo Bento Matos e Bruno Henrique Matos Cangussu, em favor de J.V.C, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do RHC 198.066/MG.



    Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração de sexual de menores (arts. 217-A e 218-B, § 2º, I, ambos do Código Penal). (eDOC 1)



    Afirmam que há excesso de prazo no decreto de prisão preventiva, haja vista que “o Paciente se encontra enclausurado no presídio da Comarca de Manga/MG há 165 (cento e sessenta e cinco) dias, ou seja, há 05 (cinco) meses e 15 (quinze)” (p. 3), e o recurso ordinário em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça “já está concluso há 03 (três) meses e 13 (treze) dias” (p. 3), sem que tenha havido o julgamento.



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o prazo de 3 dias para que o Ministro Sebastião Reis Júnior, relator do RHC 198.066/MG no STJ, prolate decisão. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a concessão da ordem de habeas corpus não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Consta dos autos que o RHC 198.066/MG foi protocolado no Superior Tribunal de Justiça em 14.5.2024 (eDOC 5), tendo sido proferida decisão que indeferiu a liminar em 15.5.2024 (eDOC 6), estando os autos conclusos para julgamento pelo relator desde 10.6.2024. (eDOC 8)



    Considerando a complexidade do presente caso que versa sobre denúncias de crimes graves (estupros de vulneráveis e favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração de sexual de menores), possivelmente praticados contra múltiplas vítimas de baixa renda durante longo período de tempo, entendo que o processo segue sua marcha regular, não havendo falar em excesso de prazo ou desídia do Poder Judiciário.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE DESOBEDIÊNCIA, DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 121, § 2°, II, IV E VIII C/C ART. 14, II E 330 DO CÓDIGO PENAL, 306 DA LEI Nº 9.506/95 E 15 DA LEI Nº 10.826/03 AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA OU DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE nº 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE nº 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE nº 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC nº 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS nº 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC nº 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC nº 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022. 2. As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016. [...]”. (HC 243898 ED, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 28.8.2024).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 241499 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 16.9.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. O período de dois anos não caracteriza excesso de prazo de constrição cautelar, quando o processo tramita regularmente, inclusive para a consecução de diligências pedidas pela defesa. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 196720 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 27.5.2021)



    O Juízo de origem determinou a prisão preventiva do paciente amparado nos seguintes fundamentos:



    “Por ocasião da decretação da prisão preventiva, o Magistrado singular consignou o seguinte (Autos n. 0000405-47.2024.8.13.0393 - fls. 346/34 - grifo nosso): [...] 



    No caso vertente, a materialidade delitiva, bem como indícios de autoria, a princípio, estão consubstanciados nos boletins de ocorrência, nos prints juntados aos autos, relativos a conversas entre o representado e vítimas, bem como em depoimentos das vítimas e testemunhas. 



    Sem prejuízo, observo que os elementos de prova dão conta de que as famílias dos adolescentes possuem baixa renda, conforme é possível extrair das Folhas Resumo Cadastro Único - V7 (fls. 36/40), sendo acompanhadas pela Assistência Social do Município. Tal fato aponta para uma vulnerabilidade social que, associada a pouca idade, deixa as vítimas com menor capacidade de resistir às investidas do autuado. 



    A situação de vulnerabilidade narrada aparentemente é de conhecimento do autuado, uma vez que, no exercício de vereança, certamente possui conhecimento sobre as demandas sociais do Município e sobre as famílias que necessitam de amparo do Poder Público. 



    Nesse sentido, ao que parece, as negociações giravam em torno do oferecimento de dinheiro aos menores, em troca de atos sexuais, de modo que eventual resistência era afastada com a negociação de valores, conforme print fls. 8: investigado: Q hora? Certa pra eu ir pra lá. Vítima: Sei não mano. Cheguei tarde ontem tô de castigo. Investigado: Por favor. 100 então. Fls. 19: investigado: é rápido mano. Vc tem pix. Vítima: sim. Investigado: qual é a chave.



     Sendo assim, tenho como presente o fumus commissi delicti.



    Quanto ao periculum libertatis, resta evidente. Conforme passo a expor. 



    Os graves acontecimentos demonstram que é necessário afastar o representado do convívio social, porquanto sua liberdade constitui risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    Com efeito, como explanado pelo Ministério Público: a ordem pública encontra-se seriamente ameaçada com a liberdade do representado, seja pela gravidade do delito, seja por inclusive haver relatos de disseminação de informações, que podem prejudicar o andamento das investigações, ocasionar riscos à integridade física e psíquica das vítimas, o que prejudicaria o andamento da persecução penal. 



    Lado outro, tenho que se faz necessário o afastamento do investigado do meio social, uma vez que há elevado risco de reiteração da prática delitiva, uma vez que o autuado conhece adolescentes vulneráveis e tem fácil acesso a eles. Tal fato é corroborado pelo relato da representante legal de C, que informou que tomou conhecimento de que seu filho foi novamente procurado pelo investigado, para outro encontro no cemitério, após o início das investigações. [...] 



    Além disso, é perfeitamente admissível a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade cuja pena máxima seja superior a 04 (quatro) anos, como é o caso dos presentes autos. 



    Neste sentido, vislumbro a presença do fundamento descrito no art. 312, do CPP, consistente, em especial, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, [...] já que este poderá reiterar sua conduta delitiva e há risco de que o representado impeça o bom andamento das investigações, como ressaltado pela Autoridade Policial. 



    Por fim, aponto que não são cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão, em virtude de tudo quanto exposto na presente decisão e apurado pelo Delegado de Polícia”. (eDOC 6)



    Por ora, considerando a gravidade dos delitos imputados ao paciente e relatos da mãe de uma das vítimas de que o réu teria procurado novamente seu filho mesmo após o início das investigações, entendo que as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente